Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a entrada dos policiais na residência foi justificada, tendo sido inclusive autorizada pelo próprio réu.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vislumbra na hipótese.
3. Recurso conhecido e desprovido.